Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-48.2022.8.11.0022
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000997-48.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRACEMA RAMOS - CPF: 206.607.581-72 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EX OFFICIO. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA TAXA SELIC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de precatório, sob o fundamento de ausência de impugnação específica quanto aos parâmetros adotados.

II. Questão em discussão

2.

O ponto controvertido envolve: (i) a definição do recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e encerra a fase executiva; (ii) a possibilidade de reconhecimento da inovação recursal e ausência de dialeticidade; (iii) a fixação dos critérios corretos de atualização do débito, especialmente o índice de correção monetária aplicável e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório encerra a jurisdição na fase executiva, possuindo natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, § 1o), sendo cabível, portanto, a apelação.

4. Não há inovação recursal quando a divergência quanto ao termo inicial dos juros e aos índices de correção é apresentada, ainda que de forma implícita, na impugnação à execução, por meio de cálculo que evidencia a discordância.

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente o fundamento da decisão recorrida.

6. O título executivo fixou juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença, mas não indicou expressamente o índice de correção a ser utilizado.

7. A omissão do título judicial quanto aos índices de correção monetária e à forma de aplicação dos juros moratórios autoriza a atuação
ex officio
do juízo, sem configurar
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública e integrativa do título executivo.

8. Em conformidade com o entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810) e do STJ no REsp 1.495.146 (Tema 905), atualizados à luz da EC no 113/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se: (a) o IPCA-E para fins de correção monetária até 08.12.2021; e (b) a taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 09.12.2021, vedada sua cumulação com outros índices ou juros.

9. Os cálculos homologados em primeiro grau não observaram tais parâmetros, impondo-se sua retificação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização do débito deve observar o IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, exclusivamente a taxa SELIC, vedada qualquer cumulação. 2. Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês desde a citação até 08.12.2021, aplicando-se a SELIC exclusivamente a partir de então.”

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 203, §1o, e 1.015, parágrafo único; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.9.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.2.2018 (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 2120344/PI, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 13/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2434164/RS, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 16/06/2025; STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2004691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de março de 2023; STJ - AgInt no AREsp: 2257500 SP 2022/0377543-7, Relator.: Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2023; TJ-MT - apelação cível: 10047410420198110007, Relator.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025; TJ-MT - apelação/remessa necessária cível: 00038020420138110055, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 1000997-48.2022.8.11.0022, movido por
IRACEMA RAMOS
. A decisão recorrida rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo Estado, sob o fundamento de ausência de fundamentação específica quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente, tendo homologado os valores por ela indicados.

Ademais, determinou que
“seja requisitado o pagamento do exequente por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do artigo 535, §3o, inciso I, expedindo-se o Precatório conforme disposto no Provimento n. 20/2020 TJMT.”

Nas razões recursais, sustenta o Apelante
que a impugnação apresentada observou os requisitos legais, indicando com clareza e objetividade as divergências entre os cálculos apresentados pelas partes.

Afirma que a sentença originária determinou a restituição do imposto de renda desde o diagnóstico da patologia, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Argumenta, ainda, que o juízo a quo não teria apreciado de forma adequada o documento anexo à impugnação, desconsiderando os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, o que comprometeria a validade da decisão.

Aduz, por fim, que a sentença violou os princípios da legalidade e do contraditório ao deixar de analisar os fundamentos expostos na impugnação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau e a homologação dos cálculos da Procuradoria, observando-se os critérios fixados na sentença.

Nas contrarrazões, Iracema Ramos defende o não conhecimento da apelação, por entender que a decisão recorrida é interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento. Alega ainda inovação recursal, especialmente quanto ao termo inicial dos juros, e violação aos princípios do contraditório e da dialeticidade. No mérito, sustenta que a impugnação é genérica e sem provas, o que justificaria sua rejeição. Por fim, pede a condenação do apelante por litigância de má-fé, por recurso incabível e distorção dos fatos (ID 315913856).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção (ID 327917388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou impugnação à execução, sob alegação de ausência de fundamentação específica quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente, resultando na homologação dos valores e expedição de precatório.

1.
Preliminares suscitadas pela Apelada

a) Inadequação da Via Eleita

A parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, sendo, portanto, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contudo, importa ressaltar que, conforme dispõe o art. 203, § 1o, do CPC, sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. Ainda que não conste expressamente a palavra “sentença” no
decisum
, a homologação de cálculos e a subsequente expedição de precatório/RPV põe fim à atividade jurisdicional, com remessa do feito à esfera administrativa, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Assim, configura-se, na espécie, sentença de extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV, declarando extinta a execução, é a Apelação.
”

(STJ, AgInt no REsp 2120344/PI, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 13/11/2024)

[...]
A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro, vedando a aplicação da fungibilidade recursal
.”

(STJ, AgInt no AREsp 2434164/RS, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 16/06/2025)

Assim, considerando que a decisão recorrida possui natureza jurídica de sentença, revela-se cabível a interposição do recurso de apelação.

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar de inadequação recursal.

b) Inovação Recursal

A apelada sustenta que houve inovação recursal, pois o Estado de Mato Grosso, ao impugnar o cumprimento de sentença, teria apenas manifestado discordância genérica quanto aos valores da exequente, sem indicar pontos específicos, especialmente no que se refere ao termo inicial dos juros, o que só teria sido feito na apelação.

No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que, embora a impugnação tenha sido sucinta, o cálculo anexado já evidenciava divergência quanto aos índices aplicados e à data de início dos juros. (ID 315913444). Isso porque, no item "IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS"
,
do referido documento, há menção clara às diferenças metodológicas entre os cálculos da Procuradoria e os da parte exequente:
"A diferença entre este cálculo elaborado pela Coordenadoria de Cálculos e Perícias e o da parte, se deu devido: 1) Corrigiu e atualizou o Imposto de Renda desde o vencimento, enquanto este da data do arbitramento conforme sentença e juros a partir da citação."

Assim, ainda que de forma implícita, a divergência quanto aos parâmetros utilizados para a atualização do débito foi oportunamente suscitada, o que permite o conhecimento da matéria em sede recursal.

Rejeito
, portanto, a preliminar de inovação recursal.

c) Ausência de Dialeticidade

A apelada alega ainda, que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em ausência de dialeticidade.

Contudo, verifica-se que o apelo ataca frontalmente o fundamento da decisão, qual seja, a homologação de cálculos sem observância dos critérios fixados na sentença, especialmente no tocante ao marco inicial dos juros e ao índice de correção monetária.

Assim, o apelante apresenta fundamentos jurídicos e fáticos que dialogam diretamente com os motivos da sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, está presente a necessária correlação entre a decisão recorrida e os fundamentos recursais, razão pela qual
rejeito
também esta preliminar.

2. Do Mérito

Iracema Ramos
,

servidora pública estadual aposentada, ajuizou
ação de repetição de indébito
em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de neoplasia maligna, patologia expressamente contemplada no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988.

A sentença
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a isenção do imposto e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
, além da condenação ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 213485293).

A matéria foi submetida ao Egrégio Tribunal de Justiça por meio de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ocasião em que a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo acolheu a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte exequente, e, por conseguinte
não conheceu
do referido recurso

(ID

221136670). O acordão transitou em julgado em
9/8/2024
, conforme certidão de ID 232021653.

Diante disso, teve início a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a exequente, ora apelada, apresentou memória de cálculo com a aplicação da taxa SELIC (ID 315913440), enquanto o Estado apresentou impugnação, sustentando a utilização do índice IPCA-E e juntando seus próprios cálculos (ID 315913445). O juízo singular rejeitou a impugnação, por ausência de fundamentação específica, e homologou os cálculos apresentados pela exequente (ID 315913850).

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial dos juros moratórios e ao índice de correção monetária aplicável.

Inicialmente, verifica-se que o título judicial formado com o trânsito em julgado da sentença de mérito determinou a restituição do imposto de renda indevidamente descontado, acrescida de correção monetária a partir da data da sentença e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Ressalte-se, contudo,
que não houve fixação expressa do índice de correção monetária a ser aplicado.

Nesse ponto, cumpre destacar que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a definição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios constitui
matéria de ordem pública
, passível de apreciação
ex officio
pelo juízo, sem que tal providência configure
reformatio in pejus
. Isso porque se cuida de ato integrativo do título executivo, necessário à liquidação da obrigação, sem implicar modificação do conteúdo substancial da condenação.

A propósito:

[...]
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão.
[...]

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2004691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de março de 2023) (g.n)

De igual modo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, especialmente quando o título judicial não consignou, de forma expressa, os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis:

[...]
1.3 Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora
. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2257500 SP 2022/0377543-7, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) (g.n)

Diante da omissão identificada no título executivo, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ambos atualizados à luz das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 113/2021, que modificou o art. 3o da própria EC no 113/2021.

Assim, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, deve-se aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

No que se refere aos juros de mora, estes devem incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme determinado na sentença, desde a citação (09 de fevereiro de 2023) até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que, como referido, já contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. Nas dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, observados os índices previstos nos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC 113/2021, aplicando-se a Selic a partir de então.
[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047410420198110007, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025) (g.n)

[...]
2. A correção monetária e os juros devem seguir os Temas 905 do STJ e 810 do STF, aplicando-se a taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional no 113/2021
. [...]

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00038020420138110055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2024) (g.n)

Desse modo, deve ser dado parcial provimento ao recurso, porquanto os cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 315913850, não observaram corretamente os parâmetros legais aplicáveis à atualização do débito, impondo-se, portanto,
a elaboração de novos cálculos com a aplicação dos índices adequados
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para:

a)
afastar a homologação dos cálculos constantes do ID 315913850;

b)
suprir a omissão quanto aos critérios de atualização do débito, fixando, para fins de correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou de juros de mora;

c)
determinar a elaboração de novos cálculos, observando-se os parâmetros ora estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025